Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo os embargantes a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. A pretensão de reapreciação da matéria não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
4. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todas as alegações das partes, de forma individualizada, bastando que a decisão apresente fundamentação idônea
5. Recursos conhecidos e desprovidos